Tribunal: STJ
Processo: 5041078-07.2018.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2481642 - RS (2023/0381308-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARCELO GUEDES DA ROCHA
AGRAVANTE
: DIVA GUEDES DA ROCHA
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL;.
ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Inexiste contrariedade dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de
controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento
eminentemente constitucional.
3. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a
tese sustentada esbarra em óbice de admissibilidade quando do
exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49746762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a65f691-6656-4dc6-800e-263ad6eaaae4

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 3a65f691-6656-4dc6-800e-263ad6eaaae4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2481642 - RS (2023/0381308-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARCELO GUEDES DA ROCHA
AGRAVANTE
: DIVA GUEDES DA ROCHA
ADVOGADOS
: THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS -
DF018136
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL;.
ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Inexiste contrariedade dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de
controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento
eminentemente constitucional.
3. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada se a
tese sustentada esbarra em óbice de admissibilidade quando do
exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO GUEDES
DA ROCHA e outro contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 1.794/1.801,
Documento eletrônico VDA48292002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: f5bda098-37ec-4038-86ae-1a3796a1f277

em que conheci do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento, considerando: a ausência de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015; que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de
fundamento eminentemente constitucional, cuja apreciação compete à Suprema Corte; e
que a divergência restou prejudicada.
A parte agravante alega, em síntese, que houve omissão no acórdão
proferido pelo Tribunal de origem e que não há irresignação sobre o fundamento
constitucional, sendo a pretensão de desrespeito à coisa julgada (arts. 503, 505 e 508 do
CPC/2015).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, em relação à alegada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, cumpre destacar que, ainda que o recorrente
considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal nos
julgamentos realizados, não há necessariamente ausência de manifestação. Não se pode
confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo
pelo qual não se constata violação dos preceitos apontados.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está
obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos
os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESAPROPRIAÇÃO.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ
DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS,
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
IV. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II,
do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
Documento eletrônico VDA48292002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: f5bda098-37ec-4038-86ae-1a3796a1f277

pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
V. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no REsp 1.816.457/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
;
18/05/2020
AREsp 1.362.670/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp 801.101/MG, Rel. Ministra
31/10/2018
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
23/04/2008
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.084.089/RO, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.).
12/9/2022
15/9/2022
No caso, o Tribunal
decidiu integralmente a controvérsia nos
a quo
seguintes termos (e-STJ fls. 1.600/1.601 e 1.637/1.639):
(...)
O art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, tem por finalidade propiciar ao órgão
julgador eventual juízo de retratação, em face de orientação jurisprudencial
divergente do Supremo Tribunal Federal.
Eis as teses fixadas pelo STF:
Tema STF 96 - Incidem os juros da mora no período compreendido entre a
data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.
Tema STF 1037 - O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem
juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição.
Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros
inicia-se após o "período de graça".
O julgado restou assim ementados: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO
AGRAVO INTERNO. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS ATÉ O
DEPÓSITO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. COISA JULGADA. Deve
prevalecer a literalidade do disposto na sentença exequenda (no caso, o
cômputo de juros de mora até o pagamento integral da dívida), por força da
coisa julgada.
Conquanto a matéria infraconstitucional já estivesse pacificada no âmbito do
eg. STJ (Tema no 291), o mesmo não ocorria com a matéria constitucional, até
então pendente de apreciação pelo eg. STF, onde a questão relativa ao
precatório era objeto do Tema no 96 (Recurso Extraordinário no 579.431), com
repercussão geral reconhecida e o julgamento do mérito ainda não concluído.
Todavia, em
, houve pronunciamento do Pleno do Supremo
19/04/2017
Tribunal Federal quanto ao mérito do RE 579.431, restando assentado o
seguinte entendimento:
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, apreciando
o tema 96 da repercussão geral, negou provimento ao recurso. Não votou, no
Documento eletrônico VDA48292002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: f5bda098-37ec-4038-86ae-1a3796a1f277

mérito, o Ministro Alexandre de Moraes, sucessor do Ministro Teori Zavascki,
que votara em assentada anterior. Em seguida, o Tribunal, por maioria, fixou a
seguinte tese de repercussão geral: "Incidem os juros da mora no período
compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do
precatório", vencido, em parte, na redação da tese, o Ministro Dias Toffoli.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes.
Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 19.4.2017.
Portanto, a Corte Suprema considerou cabível a incidência de juros em relação
ao período compreendido entre a elaboração da conta e expedição da
requisição de pagamento, nos termos acima, permanecendo hígida, não
obstante, a orientação de que não há mora a justificar o cômputo do encargo
no período entre a expedição do requisitório e o seu efetivo pagamento,
conforme a inteligência da Súmula no 17 do STF.
O acórdão, submetido à retratação, assim dispôs:
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA
E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 11.960/2009. APLICABILIDADE
PARCIAL. ORIENTAÇÃO E. STJ.
Se no título judicial exequendo consta, expressamente, que os juros de mora
devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, não cabe limitá-los à data de
inscrição do precatório, por força da coisa julgada. Precedentes. O parágrafo
8o do artigo 100 da CRFB, incluído pela Emenda Constitucional n.o 62/2009,
em sua parte inicial, veda a expedição de precatório complementar de valor
pago, mas não de valor não pago. Assim, configurada uma das hipóteses em
que a jurisprudência reconhece que o precatório não abrange correção
monetária e juros de mora devidos, haverá um saldo não pago, a ser incluído
em precatório complementar. Impõe-se a observância do entendimento
firmado pelo e. STJ, para afastar a aplicação dos índices de remuneração
básica da caderneta de poupança (atualmente, a TR) para fins de atualização
monetária dos valores devidos. Assim, até a MP n.o 2.180-35/2001, deve
incidir correção monetária que acresceu o art. 1o-F à Lei no 9.494/97, desde o
vencimento de cada parcela, pela variação dos indexadores previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora, a contar da citação, à
razão de 1% ao mês, com base no Decreto 2.322/87. A partir da MP n.o 2.180-
35/2001 deve incidir correção monetária, desde o vencimento de cada parcela,
pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, e juros de mora, a contar da citação, à razão de 0,5% ao mês. Após a
edição da Lei n.o 11.960/2009, os juros de mora devem ser calculados, com
base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, e a
correção monetária, pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação
acumulada no período, conforme determinado pelo STJ.
O acórdão sujeito à retratação, na parte em que trata da questão ora
controvertida, reconheceu que a sentença expressamente determina a
Documento eletrônico VDA48292002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: f5bda098-37ec-4038-86ae-1a3796a1f277

incidência dos juros moratórios até o efetivo e integral pagamento do
precatório, motivo pelo qual deve prevalecer esse entendimento em respeito à
coisa julgada.
Por força da coisa julgada, a conta deve observar os critérios de juros e
atualização monetária conforme ficou determinado pelo título judicial.
Nesse sentido:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 147 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DE
JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS DURANTE O PERÍODO
PREVISTO NO PARÁGRAFO 1o DO ARTIGO 100 (REDAÇÃO
ORIGINAL E REDAÇÃO DA EC 30/2000) DA CONSTITUIÇÃO. CASO
EM QUE É RATIFICADA A DECISÃO DO COLEGIADO, QUE MANTÉM
OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
FIXADOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO, EM
PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No
5073129- 82.2016.4.04.7100, 4a Turma, Desembargador Federal CÂNDIDO
ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, POR MAIORIA, JUNTADO
AOS AUTOS EM 12/05/2021
Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, ratificar a decisão proferida
pela Turma.
(...)
Especificamente em relação à hipótese de o título judicial executivo prever,
expressamente, a incidência de juros de mora até o efetivo pagamento da
dívida, a Turma vinha entendendo que deveria prevalecer a literalidade do
disposto na sentença exequenda (no caso, o cômputo de juros de mora até o
pagamento integral da dívida), por força da coisa julgada.
Não obstante, o eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso
extraordinário n.o 1.261.228 AgR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso,
manifestou-se no sentido de que a fixação do período de incidência de juros
não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como
pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido
expresso da parte (art. 322, § 1o, CPC). Não se confundem, consequentemente,
com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de
definitividade. Não pode haver mora (i. e. atraso injustificado) no prazo que a
própria Constituição Federal concede para o pagamento. E, ainda que o
período de incidência de juros fosse alcançado pela coisa julgada, a segurança
jurídica deve dar lugar, em casos excepcionais como o presente, à supremacia
da Constituição Federal (art. 1o, parágrafo único, parte final, CF) e da
interpretação que lhe dá o STF (art. 102, caput, CF). Do contrário, a isonomia
entre as partes (art. 5o, caput, CF) e a força normativa d a Constituição seriam
fortemente vulneradas. Contra o referido acórdão da Primeira Turma (AI
804.231AgR, Rel. Min. Luiz Fux), foram opostos embargos de divergência,
inadmitidos por ausência de divergência jurisprudencial, em decisão ratificada
pelo Pleno desta Corte, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06.08.2015.
Nessa mesma linha e sobre questão análoga, cito os seguintes precedentes do
Pleno: RE 504.194 AgR-ED-ED-ED-E Dv-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber; e
AI 850.091 AgR-E Dv-AgR, Rela. Mina. Cármen Lúcia.
Documento eletrônico VDA48292002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: f5bda098-37ec-4038-86ae-1a3796a1f277

Se o STF entende, nos termos da Súmula Vinculante 17, que, ?durante o
período previsto no parágrafo 1o [atual § 5o] do artigo 100 da Constituição não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos, decisão
judicial, ainda que transitada em julgada, não pode determinar, na fase de
execução, a incidência dos juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5o,
da CF. (grifei) A ementa do julgado tem o seguinte teor:
(...)
À vista de tais fundamentos, impõe-se a adequação do posicionamento
adotado anteriormente em relação ao tema, para reconhecer que, durante o
prazo constitucional, inexiste mora da Fazenda Pública, a ensejar a cobrança
de juros de mora.
Os precedentes mais recentes desta Corte corroboram tal entendimento:
(...)
Os embargos de declaração devem ser providos para, em juízo de retratação,
dar provimento ao agravo interno. Ante o exposto, voto por dar provimento
aos embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

No mérito, tampouco assiste razão à parte ora recorrente.
Conforme se observa do trecho transcrito, o Tribunal de origem
decidiu a controvérsia à luz de fundamento eminentemente constitucional, considerando
que o seu deslinde se deu à luz da interpretação e da aplicação do art. 100 da
Constituição da República, da Súmula Vinculante 17, do Tema 1.037 do STF, do julgado

nos autos do RE 1.261.228 AgR, entre outros fundamentos constitucionais, cuja
apreciação compete à Suprema Corte, por meio de recurso extraordinário.
A propósito, julgados proferidos em casos semelhantes:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
PREJUDICADO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA48292002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: f5bda098-37ec-4038-86ae-1a3796a1f277

II – A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa
ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do
Supremo Tribunal Federal.
III – O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo
em instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em
fundamentos eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade de
interpretação de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte.
IV – O recurso especial também não pode ser conhecido com fundamento em
divergência jurisprudencial, porquanto prejudicado dada a impossibilidade de
análise da mesma tese desenvolvida pela alínea a do permissivo constitucional
pela incidência de óbices de admissibilidade.
V – As Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 2.049.138/RS, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
Primeira Turma, DJe
) (Grifos acrescidos).
03/11/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.

EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
1. Inexiste contrariedade dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o
Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões
de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia
em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.
3. Não se conhece do apelo nobre interposto pela alínea "c", art. 105, III, da CF
/1988, que deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos
específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art.
1,029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.312.512/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
). (Grifos acrescidos).
02/10/2023

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA48292002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: f5bda098-37ec-4038-86ae-1a3796a1f277

NO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PRECATÓRIO. CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF.
1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.
2. Não há falar em violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito
ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um
dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. É incabível recurso especial interposto contra acórdão que decide a
controvérsia a partir de fundamento exclusivamente constitucional, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos do art. 102, III, da Constituição da República.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.137.723/RS, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Turma, DJe
). (Grifos acrescidos).
17/11/2022

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO.
NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INADMITIDA A
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SENTENÇA. SÚMULA
VINCULANTE 17. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM RECURSO ESPECIAL.
1. A alegação de nulidade do acórdão recorrido, em virtude de ter deixado de
apreciar questão de natureza constitucional, refoge à competência do Superior
Tribunal de Justiça. Com efeito, a jurisprudência do STJ orienta que não lhe
cabe, a pretexto de examinar suposta ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, aferir a
existência de omissão do Tribunal de origem acerca de matéria constitucional,
sob pena de usurpar a competência reservada ao Supremo Tribunal Federal
(REsp 1.601.539/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, REPDJe
, DJe de
.)
18/3/2020
25/11/2019
2. Da leitura do acórdão recorrido depreende-se que foi debatida matéria com
fundamento estritamente constitucional, sendo a sua apreciação de
competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da
Constituição Federal, razão por que não é possível analisar a tese recursal.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.110.279/RS, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, DJe
).
17/02/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. NÃO OCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA.
ACÓRDÃO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PREQUESTIONAMENTO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. QUESTÃO
Documento eletrônico VDA48292002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: f5bda098-37ec-4038-86ae-1a3796a1f277

ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA
SÚMULA 07/STJ.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial,
analisar eventual contrariedade a preceito contido na CF/88, nem tampouco
uniformizar a interpretação de matéria constitucional.
3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula 211
/STJ).
4. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284
/STF).
5. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial
(Súmula 7/STJ).
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.064.273/RS, rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, DJe
). (Grifos acrescidos).
02/12/2022
Convém registrar, ainda, que "[o] recurso especial também não
pode ser conhecido com fundamento em divergência jurisprudencial, porquanto
prejudicado dada a impossibilidade de análise da mesma tese desenvolvida pela alínea 'a'
do permissivo constitucional pela incidência de óbices de admissibilidade" (AgInt no
REsp 2.049.138/RS, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe

).
03/11/2023
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual não
deve ser aplicada a multa do § 4o do art. 1.021 do CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48292002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/06/2025 17:12:12
Código de Controle do Documento: f5bda098-37ec-4038-86ae-1a3796a1f277

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.481.642 / RS
Número Registro: 2023/0381308-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200471000174437 50410780720184040000 9700121925
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO GUEDES DA ROCHA
AGRAVANTE : DIVA GUEDES DA ROCHA
ADVOGADOS : THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO GUEDES DA ROCHA
AGRAVANTE : DIVA GUEDES DA ROCHA
ADVOGADOS : THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
Documento eletrônico VDA49656586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: 7c6655fb-651d-4c64-85bb-e482f7725593

LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
ANDREA BUENO MAGNANI MARIN DOS SANTOS - DF018136
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:29:39
Código de Controle do Documento: 7c6655fb-651d-4c64-85bb-e482f7725593